Tribunal: TJMT
Processo: 1000080-25.2019.8.11.0025
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000080-25.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SERGIO GEOVANE SAUNER - CPF: 023.777.341-46 (APELANTE), RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO), OSCAR JOSE SAUNER - CPF: 492.721.449-49 (APELANTE), ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (APELADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), OSCAR JOSE SAUNER - CPF: 492.721.449-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
SERGIO GEOVANE SAUNER

APELADO:
ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSNO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA - AJES

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS DE MÚTUO.
ILEGALIDADE. NÃO COMPROVADA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança
que

condenou
o apelante ao pagamento dos valores das parcelas discriminadas na planilha anexa à inicial, provenientes dos contratos de mútuo firmados entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação de repasse de valores ao Fundo de Apoio ao Acadêmico do Ensino Superior – FAAES invalida os contratos de mútuo firmados entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é clara ao afirmar que a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à
dialeticidade
recursal, desde que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença.

O apelante defende a nulidade dos contratos de mútuo em cobrança frente à falta de comprovação de repasse dos valores ao FAAES. No entanto, a análise dos autos revela que foram formalizados sete contratos de mútuo, cada um firmado no início de cada semestre do curso de Administração, e que o apelante cursou todos os semestres sem interrupção por falta de pagamento das mensalidades.

No Direito Contratual brasileiro, prevalece a máxima pacta sunt servanda, ou seja, o contrato formalmente assinado entre as partes deve ser cumprido conforme acordado. A ausência de comprovação de repasse dos valores ao FAAES não invalida os contratos de mútuo, especialmente considerando que o apelante cursou sete semestres do curso de Administração sem qualquer interrupção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
No Direito Contratual brasileiro, prevalece a máxima pacta sunt servanda, ou seja, o contrato formalmente assinado entre as partes deve
ser cumprido conforme
acordado
.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 1.010, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1029449/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 22/08/2017,
DJe
01/09/2017; TJ-MT, N.U 1013865-22.2023.8.11.0055, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 31/07/2024, publicado no DJE 31/07/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso d
e Apelação Cível interposto por

SERGIO GEOVANE SAUNER

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

2
ª Vara da Comarca de
Juína
, que, nos autos
da Ação
de
Cobrança

n.
1000080-25.2019.8.11.0025
,

ajuizada
p
ela

ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSNO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA - AJES
,
julgou
procedente a ação
condenando o apelante ao pagamento dos valores das parcelas discriminadas na planilha anexa a inicial, provenientes dos contratos de mútuo firmados entre as partes
.

O
Apelante, em suas razões de recurso,
defende
a reforma da sentença tendo em vista a ausência de enfrentamento pelo juízo de origem acerca da legalidade dos contratos de mútuo.

Em sua tese, assevera que os contratos de mútuo devem ser declarados nulos, tendo em vista que o Apelado não comprovou qualquer transferência de valores ao Fundo de Apoio ao Acadêmico do Ensino Superior – FAAES.

Defende que a tradição é o requisito para a constituição da relação do contrato de mútuo, portanto, sem a comprovação do repasse destes valores, os contratos são juridicamente inexistentes.

Desse modo,
pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
reformando
a sentença atacada
para julgar improcedente a ação
(ID.
245721259
)

A parte Apelada apresentou contrarrazões em ID.
245721261
, arguindo, preliminarmente, violação à
dialeticidade
recursal e, no mérito, pede
pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

O Apelante pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
SERGIO GEOVANE SAUNER

APELADO:
ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSNO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA - AJES

VOTO
-PRELIMINAR

Violação à
Dialeticidade
Recursal

Nas contrarrazões, o Apelado afirma que o recurso de apelação não impugna especificamente os termos da sentença, desse modo viola a
dialeticidade
recursal e desafia sua admissibilidade.

Contudo, não verifico no caso.

A
dialeticidade
recursal nasce pela necessidade de o apelante impugnar especificamente os pontos da sentença que entende que merecem reforma. Em outras palavras, prescreve que os argumentos apontados nos recursos tenham pertinência direta com o que foi decidido na sentença recorrida e demonstre a insurgência do Apelante.

S
egundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”,
in
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I -
os nomes e a qualificação
das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova
decisão.”

Fazendo um cotejo entre o recurso e a sentença proferida, verifica-se pertinência entre os argumentos e os fundamentos da sentença, ambos os debates circundam sobre
os contratos de mútuo
, portanto, não se verifica a alegada violação ao princípio da
dialeticidade
recursal.

Ademais
, ainda que as razões recursais sejam
uma reprodução da tese

já apresentada
na contestação
, tal fato não leva necessariamente à inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVOINTERNO NO AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃOJURISDICIONAL. NÃOOCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIADE PREQUESTIONAMENTODOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS.INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO.REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃONASRAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃODA SENTENÇANO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃOAO ART.514, II, DO CPC/1973. NÃOOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADEDE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃOEXCLUSIVAPARAUSO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.7. AGRAVOIMPROVIDO. (...).3.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à
dialeticidade
recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada
(
v.g.AgRg
no
AREsp
832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo
VillasBôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016,
DJe
13/5/2016).
(...).(
AgInt
no
AREsp
1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe
01/09/2017)”
(grifo nosso)

Nesse sentido também caminha jurisprudências deste Tribunal:

DOIS RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE

RECURSAL
- REJEITADAS - MÉRITO - JUNTADA DE DOCUMENTO ANTIGO COM O RECURSO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - PROTESTO INDEVIDO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1
. Ainda que as razões
recursais
sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos
.

2. Os documentos juntados com o recurso são datados de período anterior ao ajuizamento da ação e, portanto, já estavam à disposição da parte requerida no momento da contestação, o que impossibilita que sejam considerados documentos novos, nos moldes do art. 435 do CPC, máxime porque não houve demonstração da existência de justo motivo que impedisse a juntada no momento oportuno.

3. O abalo de crédito provocado por protesto indevido ou pela inclusão errônea em cadastros de restrição de crédito configura dano moral in
re

ipsa
, que dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, ainda que se trate de pessoa jurídica.

4. No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta
abusiva.

(
N.U 1013865-22.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024)

Analisando o recurso, verifica-se com clareza as insurgências havidas pelas partes Apelantes, de modo que não há que se falar em violação ao princípio da
Dialeticidade
recursal.

Rejeito a preliminar
de
dialeticidade
recursal.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso d
e Apelação Cível interposto por

SERGIO GEOVANE SAUNER

contra sen
tença proferida pelo Juízo da 2
ª Vara da Comarca de
Juína
, que, nos autos
da Ação de Cobrança
n.
1000080-25.2019.8.11.0025
,

ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSNO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA - AJES,
julgou procedente a ação condenando o apelante ao pagamento dos valores das parcelas discriminadas na planilha anexa a inicial, provenientes dos contratos de mútuo firmados entre as partes.

O Apelante, em suma,
defende a nulidade dos contratos de mútuo em cobrança frente a falta de comprovação de repasse dos valores ao
Fundo de Apoio ao Acadêmico do Ensino Superior – FAAES
.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a comprovação de hipossuficiência apresentada em ID.
251542199
, defiro o pedido de justiça gratuita.

Na origem, trata-se de uma ação de
cobrança ajuizada
pela
ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSNO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA
–
AJES
em desfavor de
SERGIO GEOVANE SAUNER
na cobrança de 7 contratos de mútuo inadimplidos
.

Os contratos tinham por objeto a concessão de fundo de apoio acadêmico ao Apelante em que, o referido fundo custearia 80% (oitenta por cento) das mensalidades do curso de Administração, enquanto os outros 20% seriam de responsabilidade de pagamento pelo próprio Apelante.

Em contrapartida, o referido
contrato previa que
a devolução das parcelas custeadas pelo FAAES deveriam
ser restituídas
no mês

seguinte ao término do último período
letivo cursado pelo aluno, na

mesma quantidade de
parcelas

que foi
concedido
durante o contrato.

Face ao inadimplemento do pagamento das parcelas ao fim do curso, foi ajuizada a presente ação para cobrança dos valores.

A ação foi julgada procedente, condenando o Apelante ao pagamento dos débitos advindos dos 7 contratos de
mutuo
juntados à inicial.

O Apelante se insurge da sentença e como tese de recurso
assevera que os contratos de mútuo devem ser declarados nulos, tendo em vista que o Apelado não comprovou qualquer transferência de valores ao Fundo de Apoio ao Acadêmico do Ensino Superior – FAAES.

Defende que a tradição é o requisito para a constituição da relação do contrato de mútuo, portanto, sem a comprovação do repasse destes valores, os contratos são juridicamente inexistentes.

Todavia, não é o que se extrai dos fatos apresentados nos autos.

Observa-se que foram formalizados sete contratos de mútuo, cada um firmado no início de cada semestre do curso de Administração. Portanto, conclui-se que cada contrato subsequente repr
esentava a renovação semestral.

Não é crível que a instituição de ensino
renovaria sete semestres sem o recebimento dos valores.

É incontroverso o fato de ter cursado o curso por todo este tempo, assim como é incontroverso que o
s contratos foram
firmado
s
entre as partes, especialmente com a juntada de cada contrato em ID.
245721173
em diante contendo
a assinatura do Apelante em todos eles, à época
com 25 anos de idade e
pessoa
intuída.

Ademais, contesta a validade dos contratos tão somente sobre a ausência de comprovação de transferência de valores ao Fundo de Apoio ao Acadêmico ou à instituição, argumento insuficiente para este fim tendo em vista a descrição dos fatos.

Desse modo, considerando que o Apelante cursou sete termos do curso de Bacharel em Administração sem qualquer interrupção por falta de pagamento das mensalidades, desnecessária a comprovação de transferência dos valores para considerar a validade dos contratos de
mutuo
em cobrança.

No Direito Contratual brasileiro, prevalece a máxima
pacta sunt servanda
, ou seja, o contrato formalmente assinado entre as partes deve ser cumprido conforme acordado.

Nesse sentido:

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BEM MÓVEL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PROCEDENTE – RECONVENÇÃO - PROCEDENTE –PRINCÍPIO DO
PACTA

SUNT

SERVANDA
- CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE RELATIVO AOS REPAROS REALIZADOS NO BEM MÓVEL - ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA QUE COMPROVA A AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO EM SUA TOTALIDADE - ART. 373, INCISOS I E II DO CPC – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Em atenção ao princípio basilar que rege as relações contratuais, do
pacta

sunt

servanda
, as partes estão obrigadas a cumprir os exatos termos do
contrato
.

Não tendo o réu- reconvindo desincumbido do seu encargo probatório (art. 373, II, do CPC) e estando devidamente comprovada a contratação do serviço referente aos reparos realizados no bem, resta patente a sua responsabilidade quanto ao pagamento do saldo remanescente, tornando-se impositiva a manutenção da decisão.

(N.U 1047945-88.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 04/08/2024)
(grifo nosso)

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ALEGADO PAGAMENTO A MENOR – VALORES E OBRIGAÇÕES PACTUADOS NO DECORRER DE 08 ANOS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA – IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAR – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO.
Os
contratos fazem força de Lei entre os pactuantes, em observância ao princípio pacta sunt servanda. Inexistindo o apontamento de qualquer vício de consentimento que macule o negócio jurídico, não há falar em indenização decorrente de eventual prestação de serviços em valor inferior ao custo deste. Modificada a sentença, deve ser invertido o ônus sucumbencial.

(TJ-MT - APL: 00269701920098110041 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 26/07/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/08/2017)
(grifo nosso)

No entanto, o Código Civil também impõe o dever de boa-fé objetiva, que exige que as partes ajam com lealdade e transparência durante a negociação e execução do contrato.

Veja-se:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

No caso em exame
os contratos foram apresentados, devidamente assinados pelo Apelante, ciente do que foi pactuado,
demonstrado grau de instrução no momento da celebração,

extrai-se, ainda,
que renovou
a contratação
por sete vezes, ou seja, cursou sete termos do curso
,
e, agora, quer se eximir da obrigação de pagamento.

Ante o exposto,
conheço

do recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Na oportunidade, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC, ressalvados efeitos suspensivos em razão de justiça gratuita.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relatório

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024